Tribunal: TJSP
Processo: 1030307-42.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
Procedimento cirúrgico. Falta, aqui, de resistência da seguradora. Negativa de fornecimento de parte dos materiais solicitados. Reclamada limitação estabelecida pela ANS. Destaque genérico, sem expressa indicação do item da normativa que veda o fornecimento das próteses de disco cervical. Negativa, ainda, que desconsidera a extensão

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
Procedimento cirúrgico. Falta, aqui, de resistência da seguradora. Negativa de fornecimento de parte dos materiais solicitados. Reclamada limitação estabelecida pela ANS. Destaque genérico, sem expressa indicação do item da normativa que veda o fornecimento das próteses de disco cervical. Negativa, ainda, que desconsidera a extensão do procedimento e da doença que acomete o segurado. Situação, ainda, de prótese/órtese ligada a ato cirúrgico, cuja cobertura decorre do art. 10, VII, da Lei 9.656/98.
APELO DESPROVIDO.